Tribunal: TJPA
Processo: 0004835-81.2018.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTARECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) ? DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? IMPROVIDO ? COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelo recorrente, por si só, já autorizam a Pronúncia deste, não havendo o que se falar em reforma do decisum vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0004835-81.2018.8.14.0051
RECORRENTE:
JURANI RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)

- DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROVIDO - COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA:
É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelo recorrente, por si só, já autorizam a Pronúncia deste, não havendo o que se falar em reforma do
decisum
vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 18 de agosto
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0004835-81.2018.8.14.0051
RECORRENTE:
JURANI RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
JURANI RIBEIRO DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, que o pronunciou, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Narra a exordial acusatória que no dia 04 de abril de 2018, por volta das 08h00min, a vítima encontrava-se chegando à sua residência, localizada nesta cidade, ocasião em que percebeu que seu genitor, ora acusado
JURANI RIBEIRO DA SILVA
, estava deitado em uma rede e com um facão embaixo.

Segundo a ofendida, o agressor encontrava-se visivelmente alcoolizado, motivo pelo qual estava sozinho. Em seguida, o denunciado perguntou à noticiante de onde esta havia chegado, a qual declarou que estava na casa do Senhor Francisco, conhecido como Pai Chico.

Irritado com a resposta, o acusado avançou subitamente contra a vítima, ao passo que esta tentou conte-lo, todavia foi atingida pelo facão nas mãos, pernas e nuca, conforme se constatou no laudo pericial de exame de corpo de delito à fl. 27 do IPL.

Ressalte-se que, em meio aos fatos, o objeto cortante caiu das mãos do agressor, instante em que a vítima conseguiu se evadir do local, caso contrário, este consumaria o delito.

Em inquirição, a vítima informou que foi agredida outras vezes pelo denunciado, o qual é usuário de substâncias entorpecentes e alcoólatra. Aduziu, ainda, que foram deferidas Medidas Protetivas, dentre elas, a proibição de aproximação, contudo, o acusado insiste em descumpri-las.

A denúncia fora recebida em 24/04/2018. (fls. 07/08)

Laudo de Lesão Corporal às fls. 27/27-v, do IPL.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de Pronúncia. (fls. 112/115-v)

Inconformado,
JURANI RIBEIRO DA SILVA
interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(fl. 121), com razões recursais às fls. 125/129.

Aduz, em suma, que o recorrente deve ser absolvido, ante a configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Assevera que deve ser desclassificado o delito de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal, ante ausência de comprovação do
animus necandi
.

Às fls. 133/137, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

À fl. 138, em sede de Juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve sua decisão pelos próprios fundamentos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 141)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 145/149)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136/RITJPA
.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

É improcedente o pleito do recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que diz respeito a
materialidade do delito
no presente caso, esta resta comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal às fls. 27/27-v, do IPL, realizado na vítima sobrevivente.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes restam comprovados nos autos pela narrativa da vítima sobrevivente em Juízo, bem como de testemunha de acusação, as quais são no sentido de que o recorrente atentou contra a vida da vítima com golpes de facão, e só não consumou o ato em razão de a vítima ter conseguido fugir:

Vejamos a narrativa da vítima sobrevivente na fase instrutória, na parte que interessa (mídia audiovisual fl. 48):
JULIANA LOBATO DA SILVA - VÍTIMA:
que assegura a veracidade dos fatos narrados na exordial acusatória. Afirma que, no dia do ocorrido, chegava à residência do acusado, seu genitor, acompanhada de dois amigos, Zenaldo e Bruno, pela manhã, a fim de buscar uma roupa para vestir, pois não convivia na mesma casa que o réu por conta de sua acentuada agressividade. Continuamente, ao adentrar no imóvel, constatou o réu munido de um facão, o qual lhe perguntou: onde tu estavas dormindo, sua vagabunda? (textuais), atentando, em sequência, contra a sua vida, desferindo diversos golpes com o facão, inicialmente, acertando a região da cabeça e, ainda, joelhos e mãos, tendo a vítima, rapidamente, o empurrado para longe de si, fazendo com que a arma caísse das mãos do acusado, conseguindo, desta forma, evadir-se do imóvel, ao passos em que este afirmava que iria mata-la, prosseguindo-a (sic), todavia, não a alcançou. Ressalta a vítima que o amigo que a acompanhava não chegou a adentrara a residência, pois ficou com medo do acusado, ao vê-lo armado. A ofendida explicita que sempre foi agredida fisicamente pelo réu com facas, terçados e pedaços de madeira, mesmo antes da morte de sua genitora, há pouco mais de um ano, e que, mesmo fazendo o relato na delegacia nenhuma das ocorrências anteriores teve prosseguimento. No que tange à motivação, a agredida afirma desconhecer qualquer uma, pois se quer residia com o réu, porém ressalta de modo contundente que o réu jamais ameaçou ou agrediu qualquer home, tendo suas ações de violência dirigidas pontualmente às mulheres, como sua mãe, irmã e a si. Posteriormente, ao evadir-se do local, a vítima foi socorrida por seu amigo Zenaldo, seguindo, então, para a casa do Sr. Francisco, e o réu para a de sua genitora, como reiteradamente sempre faz após agredi-la e a polícia ser acionada. A depoente declara, ainda, que após a prisão do acusado, a mãe juntamente os irmãos daquele a ameaçaram de morte por ter noticiado os fatos à polícia.
BRUNO ALEXANDRE LINO DA SILVA
-
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO:
que o declarante afirma que é vizinho do acusado e se encontrava no local onde os fatos se deram, acompanhado da ofendida e de seu irmão, o menor Zenaldo, porém não os; que não visualizou propriamente a tentativa de homicídio, mas apenas escutou, por ser vizinho do réu, inicialmente, uma discussão entre a ofendida e o réu. Nesta ocasião, a vítima passou a gritar dentro do imóvel, pedindo por socorro e para que o acusado parasse de lhe cortar. Seguidamente, observou a ofendida sair da residência ensanguentada, com uma camisa enrolada em uma das mãos, tendo golpes visíveis em uma perna e na cabeça, afirmando que o denunciado queria matá-la, e desconhecia o motivo. (...)

Do que se denota das provas suso destacadas, observa-se que restara comprovada a materialidade do delito, bem como, demonstrados os indícios de autoria do delito de homicídio qualificado tentado por motivo fútil cometido por meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

Sabe-se que nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento unânime da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉ PRONUNCIADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE, EM VIRTUDE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRA PESSOA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MANTIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, JÁ QUE NÃO EXISTENTES PROVAS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A TÃO ALEGADA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, EXISTINDO DÚVIDAS SOBRE A REAL INTENÇÃO DA RECORRENTE AO AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FACADA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA A DENUNCIADA PARA A DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE, POIS EXISTINDO DÚVIDA SOBRE A REAL SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DO CRIME, BEM COMO A INTENÇÃO DA AGENTE, CABERÁ AO JÚRI POPULAR DIRIMIR TAL DÚVIDA, COM AMPARO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1.
Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular.
Aplicação do in dubio pro societate.

Recurso improvido. Decisão unânime.
(APC. 0007166-41.2015.8.14.0051, Acórdão n. 187.185, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 21/08/2018) (grifo nosso)

Para que o recorrente fosse impronunciado ou absolvido sumariamente, necessário seria que as provas dos autos cristalinamente o afastassem de qualquer dúvida sobre sua autoria do delito, e isto não ocorrera no presente caso. Destarte, pairando a dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão, pois como já destacado alhures, nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

Por fim, insta salientar, que mesmo a tese de suposta ocorrência de legítima defesa, deverá ser submetida à análise do Tribunal do Júri, pois, reitera-se, este é o Juiz natural da presente causa. Não há ainda o que se falar em desclassificação do delito para o de lesão corporal, quando as provas dos autos caminham no sentido da tentativa de homicídio qualificado por parte do recorrente contra a vítima, em especial pela narrativa da vítima e de testemunha de acusação suso destacadas, destarte, devendo o recorrente ser submetido ao Tribunal do Júri, por ser medida de direito a se impor.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 18 de agosto de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator